Tribunal: STF
Processo: HC 239175
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. CONCUSSÃO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS EM RECURSO EM HABEAS CORPUS NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA (ART. 514 E SEGUINTES DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL): SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE RELATIVA. PRECLUSÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Marcelo Henrique Garcia Ribeiro, advogado, em 21.3.2024, em benefício de Givaldo dos Santos Feitoza, contra decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 3.10.2023, não conheceu do Habeas Corpus n. 847.613/SP.



O caso



    2. Consta dos autos que, com fundamento no inc. VII do art. 386 do Código de Processo Penal, o juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Guarujá/SP julgou improcedente a denúncia apresentada contra o paciente, absolvendo-o da prática do crime previsto no caput do art. 316 do Código Penal (concussão), cento e vinte e cinco vezes, nos termos dos arts. 69 e 71 do Código Penal (fls. 1-30, e-doc. 3).



    3. A Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público “para condenar o acusado nas sanções do artigo 316, caput, por 125 vezes, nos moldes dos artigos 69 e 71, todos do Código Penal, à pena de 22 (vinte e dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 105 diárias, cada qual no importe de 3 vezes o salário mínimo, em regime inicial fechado” (fl. 1, e-doc. 6).



    A Câmara julgadora determinou “a expedição de mandado de prisão em desfavor do acusado Givaldo dos Santos Feitoza, após o decurso do lapso recursal, nas instâncias ordinárias, bem como de ofício ao Juízo eleitoral competente – Comarca de Guarujá – para os fins descritos no art. 1º, I, ‘e’, 1, da Lei Complementar nº 64/90 (inelegibilidade)” (fl. 1, e-doc. 6). O acórdão tem a seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – CONCUSSÃO EM CONTINUIDADE DELITIVA – Materialidade delineada – Saques realizados por assessores, em dinheiro, na ‘boca do caixa’, logo depois de recebidas as remunerações – Ausência de justificativas plausíveis – Acusado não possuidor de conta bancária – Planilha apreendida no computador do acusado, com os nomes do assessores e rendimentos – Autoria comprovada – Exigência em razão da ‘indicação’ para cargos comissionados, realizada em reunião ou mesmo quando da assunção dos assessores - Condenação – Pena-base – Culpabilidade exacerbada – Vereador – Mácula ao sufrágio universal – Consequências delitivas – Grande montante recebido – Prejuízo aos assessores, ferindo o direito social ao trabalho – Continuidade evidenciada no tocante a cada uma das vítimas – Quantidade de crimes que fundamenta o aumento em 2/3 – Concurso material – Vítimas diversas e que contribuíam de maneira individualizada – Regime inicial fechado – Quantidade de reprimenda – Circunstâncias judiciais desfavoráveis – Execução provisória da pena – Possibilidade, com a expedição de mandado de prisão – Condenação em segundo grau, a qual gera inelegibilidade – Recurso provido” (fl. 2, e-doc. 6).



    Em 16.9.2019, a Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo rejeitou os embargos de declaração:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONCUSSÃO – Preliminar rejeitada – Resolução n. 772/2017 do Órgão Especial – Contagem do prazo de impugnação contado a partir da publicação da distribuição – Ausência de impugnação – Mérito – Inexistência de contradição ou omissão – Édito condenatório pautado em prova colhida sob contraditório – Alegações defensivas que não prejudicam o acórdão – Recurso desprovido”



    Em 8.11.2019, a Presidência da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo inadmitiu o recurso especial por intempestividade. 



    O decreto condenatório do paciente transitou em julgado em 8.10.2019.



    4. Em 29.1.2021, no Recurso em Habeas Corpus n. 194.885/SP, de minha relatoria, neguei seguimento ao recurso interposto em favor do paciente.



    A decisão monocrática foi ratificada pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, que, na sessão virtual de 5.3.2021 a 12.3.2021, negou provimento ao agravo regimental interposto. Tem-se na ementa do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. CONCUSSÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO: REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    5. Em 17.8.2023, apontado como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no julgamento da Apelação Criminal n. 1007619-81.2017.8.26.0223, foi impetrado, em favor do recorrente, o Habeas Corpus n. 847.613/SP.



    Em decisão monocrática, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu do habeas corpus (fls. 798-802, e-doc. 5).



    6. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus.



    A defesa afirma ter havido exasperação ilegal da pena, em razão da aplicação do concurso material, “haja vista que, além de condenar o paciente pelo crime continuado e ainda em concurso material artigo 69 e 71 do Código Penal de forma cumulativa, caracterizando uma pena desproporcional” (sic, fl. 5, e-doc. 1).



    Sustenta não ter havido fundamentação idônea para a condenação, que estaria lastreada apenas em provas obtidas na fase inquisitorial, não ratificadas em juízo (fls. 8-13, e-doc. 1).



    Assevera que o paciente estava na condição de suplente de vereador e não teria sido intimado nos termos do art. 514 do Código de Processo Penal, “caracterizando assim um enorme cerceamento de defesa” (fl. 16, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos: 



    “Requer o recebimento do presente remédio constitucional, uma vez que, é pacifico o entendimento desta corte que é possível a esta Corte Superior verificar se a fundamentação utilizada pelas instâncias ordinárias é juridicamente idônea e suficiente para dar suporte à condenação, o que não configura reexame de provas, pois a discussão  é eminentemente jurídica e não fático-probatória." (AgRg no AREsp n. 1.847.375/GO, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 1º/6/2021, DJe 16/6/2021.) 



    Pugna pela dosimetria da pena para afastar o concurso material, pois caracteriza o bis in idem, e ainda com base nos princípios na razoabilidade e na proporcionalidade, haja vista que, o paciente primário de ótimos antecedentes criminais obteve uma condenação de mais de 22 anos 2 meses e 20 dias de pena privativa de liberdade em regime fechado. 



    Com base no Princípio Constitucional da Individualização da pena, pleiteia que a pena base não tenha a majorante de 1/3 e ainda uma nova fundamentação na pena do paciente. 



    Requer a nulidade do acordão do processo em epígrafe, com fulcro nos artigos artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, diante disso, deve se reconhecer a violação aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, absolver o recorrente, à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    Requer ainda a nulidade com base no rito legal, tipicado em lei no artigo 514 do Código de Processo Penal com a demonstração do prejuízo no artigo 515 do Código de Processo Penal, por cerceamento de defesa” (fls. 16-17, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento regular desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra ato monocrático do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 3.10.2023, não conheceu do Habeas Corpus n. 847.613/SP. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” 
(HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    8. Ademais, a sentença condenatória do paciente transitou em julgado em 8.10.2019, antes de a presente impetração ser protocolada no Supremo Tribunal Federal, em 21.3.2024. 



    Consolidou-se a jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    9. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de flagrante constrangimento ilegal, tem-se no presente habeas corpus pedido de absolvição do paciente, alegando-se que a condenação estaria fundamentada apenas em depoimentos colhidos na fase inquisitorial. 



    11. Extraem-se do voto condutor do acórdão impugnado os trechos nos quais reconhecida a autoria dos fatos ao paciente:



    “Já a autoria também é indiscutível. 



    (...)



    A vítima Ivaldo Antônio de Oliveira, na fase adminstrativa (fls. 625), disse conheceu o acusado quando estava ainda na ativa como bombeiro, sendo que algumas vezes foi ao açougue para retirar carne que era fornecida através da Prefeitura, para o Corpo de Bombeiros. Afirmou que trabalhou na campanha que ocorreu em 2012 para o acusado Givaldo; como coordenador. Informou que Ivan Vieira Amorim, Rute Chagas da Silva e Luiz Carlos de Brito trabalharam na campanha do acusado também. Esclareceu que na reunião que aconteceu em dezembro de 2012, no Shopping La Plage, quando o acusado já havia sido eleito, os convidou como assessores (ele, Dr. Edson, Dr Ivan e o Ari que trabalharia com o nome da esposa dele, Rosani, mas conhecida como Rosa). Mencionou que no dia da reunião, ficou acordado que ele seria o chefe de gabinete, sendo que foi mencionado pelo acusado, que haveria a possibilidade ou não de repartirem os salários (os assessores). Citou que, inicialmente, entendeu que era uma forma de ajudar ele a compensar aqueles que não tinha sido agraciados com o cargo, contudo, quando começaram os pagamentos, o vale transporte, o vale alimentação, e outros encargos de INSS, ele pegava tudo pra ele; quando começou a reclamar que não tava certo aquilo, para que ele mudasse o sistema. Asseverou que era contracheque e ele ia direto para conta dele. Disse que no dia do pagamento, ia com o Ari, ou as vezes o Dr. Ivan, quando recebia/sacava, inclusive, o rendimento do acuado. Afirmou que quando chegava no gabinete, entregava tudo na mão dele, e ali ele fazia a “partilha”. Informou que o acusado entregava em suas mãos, as vezes até em envelope, conforme o pessoal entregava, e revertia para o respectivo assessor, sendo que, em algumas oportunidades, muitos deles, não tinham condições, sequer para se alimentar. Esclareceu que pagou, por diversas vezes almoço/lanche para os demais. Mencionou que os fatos ocorreram, mensalmente, enquanto esteve no gabinete. Citou que os fatos ocorreram por mais de um ano, tanto que mesmo após de lá sair, quando já realizava “trabalho externo” para o acusado, o pessoal tava na bronca com ele (o acusado) reclamando quando ele (Ivaldo) ia até o gabinete para contornar a situação. Asseverou que Ivan chegou um momento que ele já não tinha mais nem o que receber na Caixa, pois quando chegava o dia do pagamento ele já estava usando do cartão, sendo que o pastor Brito, por ele trabalhar fora também, ele recebia todo mês mil reais (valor constante na lista que o vereador fazia). Disse que Maria Valdenora da Silva que exercia cargo comissionado na Prefeitura também era obrigada a dar quinhentos reais para o acusado, sendo que esteve umas duas vezes, lá no setor onde ela trabalhava, no Procon, quando foi até lá pegar o dinheiro dela, a contribuição dela que vinha num envelopezinho branco. Afirmou que quem pegava os valores dela era o Ari, entretanto quando ele não estava ia até ela receber o montante. Informou que os saques eram feitos em dinheiro nos terminais ou na “boca do caixa”. Esclareceu que foi assessor de gabinete entre janeiro de 2013 e 02 de setembro do mesmo ano. Mencionou que foi à Prefeitura conversar com a Prefeita, Maria Antonieta, e expôs para ela a situação. Citou que a Prefeita lhe falou: “eu não posso fazer nada, se ele cair cai todo mundo; é efeito dominó”, mesmo assim entrou com o pedido de cassação dele, mas o processo foi arquivado, bem como procurou o Ministério Público. Asseverou que passado quatro meses, lendo o regimento interno, verificou que tinha a possibilidade de entrar com novo processo, ocasião em que recebeu uma denuncia de uma situação de estupro que havia ocorrido dentro do gabinete. Disse que já tinha uma denuncia de assédio, mas a menina não quis levar adiante, por conta do relacionamento dela com um cidadão. Afirmou que a negativa dos demais decorreu do medo de perder o cargo. Informou que o pessoal chegava, entregava o dinheiro para ele, quando, após, entrava no gabinete, entregava na mão dele e ele fazia a partilha. Esclareceu que Ari Afonso Rodrigues é tesoureiro do partido em que foi presidente; sendo que, por isso (pelo fato de não mais ser presidente de partido), não é adversário político do acusado. Mencionou que fez o financiamento do veículo (Azera) em seu nome, por que o do acusado não tinha cheque ou cartão de crédito. 



    (...)



    A ofendida Maria Valdenora da Silva dos Santos, na fase administrativa e sob o crivo do contraditório (fls. 627), disse que trabalhou para o acusado nas eleições de 2012, e, em razão disso, ele lhe prometeu um cargo. Afirmou que trabalhou em cargo comissionado na Prefeitura Municipal, mais especificamente, no Centro de Cidadania, onde se fazia trabalho de CPF, RG, Certidão de Nascimento. Informou que entrou no ano em que o vereador assumiu, (em 18 ou 20 de março), até uns oito meses, nove meses antes dele acabar o mandato (por volta de março de 2016). Esclareceu que em determinada época a gente fazia, tipo uma doação para o PSD Mulher, pois não havia verba para comprar folders, material da campanha. Mencionou que quando foi ouvida no dia 23/11/2016 na Promotoria teria informado que os quinhentos reais era pra pagar o material que se comprava do PSD Mulher. Citou que entregava o montante para Ivaldo e Ari. Asseverou que o dinheiro era destinado para comprar itens, até porque depois recebiam o material, sendo que, só as mulheres que fazia parte do partido. Disse que não mentiu na Promotoria, sendo que, na época, a gente foi muito pressionada; a gente ficava muito fragilizada. Afirmou que participou de reuniões, mas nunca de nenhuma reunião que foi ameaçado ou foi falado isso (que perderiam o cargo se não efetivassem as doações); sendo que, se falou, não se recorda. Informou que o PSD Mulher era cuidado por ela (secretaria), Creusa (tesoureira) e Patrícia. Informou que o tratamento entre o Ivaldo e o acusado; no início, era harmonioso, mas depois o senhor Ivaldo discordava muito das coisas. 



    Importante mencionar que Maria, na fase inquisitiva, prestou depoimento divergente com o exarado na fase judicial (fls. 317/318). Disse, em suma, que no momento da assunção ao cargo, o acusado já mencionou sobre a necessidade de colaborar efetuando doações, caso solicitado. Afirmou que ao longo do período em que ocupou o cargo comissionado, efetuou as doações mensalmente, em valores que giravam em torno de R$ 500,00. Informou que os valores eram entregues a Ivaldo e Ari (assessores do acusado), e, posteriormente a Adriana, que não ocupava cargo público. Esclareceu que as pessoas ligadas ao acusado costumavam comentar sobre o risco de perder o cargo comissionado, caso não efetuassem as doações, sendo que o acusado, em uma ocasião (reunião), citou que perderiam o cargo caso não efetuassem as doações. Mencionou que em 2015, o acusado iniciou o projeto denominado PSD Mulher. 



    (...)



    Assim, a prova resultou clara e tranquila, merecendo inteira credibilidade a versão ofertada pelas vítimas e pela testemunha em Juízo, formando uma boa e robusta prova incriminadora.



    (...)



    Tais conclusões podem ser extraídas dos depoimentos, especialmente de Ivaldo, o qual trabalhou na campanha à vereança do acusado e era chefe de seu gabinete, função ainda que não existente “formalmente” na Câmara, era exercida por ele, o que foi confirmado, inclusive, pelo ofendido Luiz Carlos Brito. 



    Aliás, o próprio acusado confirmou que um veículo Azera foi comprado por Ivaldo em seu nome (mediante financiamento), prática pouco comum, e comprovada documentalmente pelo ofendido, que, por vezes, precisava “quitar” as prestações (fls. 433/442). 



    De outro lado, ainda que os depoimentos não tenham sido “confirmados” em Juízo (apenas o de Ivaldo foi ratificado), podem eles (os realizados no procedimento ministerial, especialmente o de Maria Valdenora da Silva) ser valorado, para arrimar um édito condenatório, precipuamente quando respaldados pela prova colhida. 



    De se citar que Maria, especificamente na fase administrativa (fls. 317/318), mencionou que no momento da “assunção” do cargo, o acusado mencionou que doações deveriam ser efetivadas, sendo que em uma reunião, com outros funcionários, mencionou ele o acusado - de que se não o fizessem perderiam o cargo. 



    Apenas depois, no final de 2015 (quando Ivaldo já teria inclusive saído do gabinete, o que se deu em 2013), o acusado iniciou o projeto PSD Mulher, para onde as doações seriam destinadas. 



    Além disso, causa estranheza o fato da ala “feminina” do partido, administrada por mulheres (Maria, Creusa e Patrícia), entregar “doações” a outras pessoas (homens, Ari e Ivaldo), sendo que o último, inclusive, já nem mais estava no gabinete. 



    Ademais, eventual “doação” a partido político deveria ser devidamente contabilizada, em conta do fundo partidário.



    (...)



    Assim, tais contradições no depoimento de Maria permitem a sua utilização como elemento de ‘prova’”(fls. 7-14, e-doc. 6).



    12. Na espécie vertente, o Tribunal estadual assentou que os depoimentos colhidos na fase inquisitorial não foram os únicos fundamentos para embasar a condenação do paciente pelo crime de concussão, corroborados pelos depoimentos da testemunha Ivaldo, ratificada em juízo, e pela existência de outras provas, em harmonia com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal. Afastar essa conclusão demandaria reexame do conjunto probatório dos autos, para avaliar suficiência das provas que embasaram a condenação, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. EXTORSÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO DO HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ALEGADA NULIDADE DA CONDENAÇÃO. AUTORIA CONFIRMADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 206.847-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o ‘juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação’ (art. 155 do CPP). 



    II – O Tribunal de Justiça bandeirante, confirmando a sentença de primeiro grau, examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que reconhecimento fotográfico foi corroborado pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que ‘os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo’ (RE 425.734 AgR/MG, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). 



    III – As alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. Precedentes. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 205.316, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 24.9.2021).



    13. Quanto aos temas referentes à falta de provas para a condenação, exasperação da pena e aplicação concomitante do concurso material e do crime continuado, são reiteradas as alegações e repetidos os pedidos apresentados no Recurso em Habeas Corpus n. 194.885/SP, também de minha relatoria, com decisão proferida em 29.1.2021, confirmada pela Segunda Turma no julgamento do agravo regimental interposto pela defesa, na sessão virtual de 5.3.2021 a 12.3.2021, e transitada em julgado em 6.4.2021.



    Naquela impetração, a defesa insurgiu-se contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 6.10.2020, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 607.052/SP.



    O presente habeas corpus volta-se contra contra decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 3.10.2023, não conheceu do Habeas Corpus n. 847.613/SP. Nessa decisão, o Ministro Relator destacou: 



    “no que tange à alegação de ausência de fundamentação para a condenação do paciente e de inidoneidade dos fundamentos utilizados para a exasperação da pena do paciente na primeira e na terceira fases, este habeas corpus constitui mera reiteração do pedido formulado no HC 607.052/SP, de minha relatoria, não conhecido em 31/08/2020. Manejado agravo regimental em face do decisum, a e. Quinta Turma desta Corte lhe negou provimento, em julgamento realizado na data de 06/10/2020” (fl. 2, e-doc. 5).



    14. Ao analisar-se a matéria pela primeira vez, foi negado seguimento ao Recurso em Habeas Corpus n. 194.885/SP, pelos seguintes fundamentos:



    “9. Ausentes, na espécie, teratologia ou manifesto constrangimento ilegal que ensejariam a concessão de habeas corpus de ofício. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de que aquele proceder judicial seria possível, é de se anotar que a decisão impugnada harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal quanto à necessidade de reexame do acervo fático-probatório para a análise das alegações feitas pelo recorrente quanto ao pedido de absolvição por falta de provas. Confiram-se os seguintes julgados:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CORRUPÇÃO ATIVA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO’ (HC n. 191.748-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.11.2020).



    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PENAL. CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE LAVAGEM DE DINHEIRO E DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA DA PENA. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DESPROVIMENTO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Em tema de aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal circunscreve-se ‘ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades’ (HC 128.446, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, Dje 29.9.2015), sendo inadmissível a incursão no quadro fático probatório, tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias. 3. A pretensão de absolvição demanda revolvimento dos fatos e provas, providência impassível na via estreita do habeas corpus. 4. Agravo regimental não provido’ (RHC n. 175.420-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6.4.2020).



    ‘HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. A pretensão de ser o paciente absolvido do crime de tráfico de entorpecentes é inviável em habeas corpus, dada a necessidade de aprofundado reexame do acervo probatório coligido na instrução criminal. Ordem denegada’ (HC n. 85.958, Relator o Ministro Eros Grau, Primeira Turma, DJ 3.3.2006).



    10. Quanto à aplicação da pena e ao regime de cumprimento de pena, ao condenar o recorrente o Tribunal de Justiça de São Paulo assentou:



    ‘(...) a prova resultou clara e tranquila, merecendo inteira credibilidade a versão ofertada pelas vítimas e pela testemunha em Juízo, formando uma boa e robusta prova incriminadora. O acusado ‘subtraia’ grande parte dos rendimentos dos servidores, ferindo, de morte, os mais comezinhos ‘direitos trabalhistas’.



    Além disso, maculou a moralidade administrativa.